Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709020-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA D E C I S Ã O O Senhor Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS – Relator Por meio do presente recurso, o agravante postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu liminar para determinar a suspensão da publicidade dos protestos das CDAs de IDs 86315174 - Pág. 1 e 86315176 - Pág. 1, até decisão final. Em suas razões, o agravante declara que, no presente caso, não houve ato ilegal ou abusivo que justifique a concessão da segurança. Argumenta que o STF, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.135/DF, e o colendo STJ, ao fixar a tese repetitiva no 32, entendem que não há inconstitucionalidade na inclusão das certidões de dívida ativa como títulos sujeitos a protesto. Conclui que o protesto das certidões de dívida ativa é meio razoável e proporcional para buscar o crédito tributário, sendo, inclusive, menos oneroso, e meio idôneo à disposição do credor, pois busca forçar, indiretamente, o devedor a pagar a dívida. Sustenta que há probabilidade do direito invocado, ante a legalidade no procedimento do protesto realizado, e há o risco de dano grave e de difícil reparação, considerando a restrição da atuação do Fisco na busca da satisfação de créditos que são efetivamente devidos. Pede a antecipação da tutela recursal e, ao fim, o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito afirmado, observe-se que, de fato, a letra expressa do parágrafo único do artigo 1o, da Lei no 9.492/97 – introduzido pelo art. 25, da Lei no 12.767/12 –, permite o protesto de CDA. No entanto, quanto ao outro requisito apontado acima, o periculum in mora, não se vislumbra que a decisão agravada seja capaz de gerar lesão de difícil reparação quanto ao recebimento do crédito pelo Distrito Federal. Destaque-se que a guia de arrecadação foi emitida em 20/11/2017 (ID no 86315174) e 13/12/2019 (ID no 86315176), parecendo não ser adequada a adoção de medidas coercitivas nesse momento para a cobrança, diante da pandemia do novo coronavírus, que configura estado de calamidade pública. Acrescente-se que o juízo a quo deferiu a suspensão da publicidade do ato, até decisão de mérito, de modo a permitir que o agravado, nesse período, buscasse meios de quitar o débito ou caucioná-lo, tendo em vista que a manutenção do protesto poderia criar restrições na praça aptas a interferir nas atividades comerciais do agravado, dificultando o pagamento dos títulos. Desse modo, a materialização do risco de não recebimento do crédito, afirmado na petição de recurso do agravante, não restou demonstrada. Ante o exposto, à conta da ausência do receio de dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2021 18:28:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator